Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O caso se limita à aferição dos requisitos para concessão da tutela antecipada de urgência, visando a determinação para custeio pelo plano de saúde da cirurgia buco-maxilo-facial, para correção de ATM, em centro cirúrgico e mediante anestesia geral.
2. Na via estreita da liminar, há indicativos de que a negativa firmada pela agravada ocorreu porque o procedimento solicitado pelo paciente não estava previsto no Rol da ANS e, por consequência, não integrava a cobertura do plano de saúde, nos moldes da Lei 9.656/1998, aplicável à espécie. 2.1. Além disso, há dúvida sobre a natureza do tratamento, se médico ou de reabilitação oral odontológica, este último não coberto pelo plano de saúde contratado.
3. Não demonstrada a necessária urgência para a intervenção médica, considerando o lapso temporal decorrido entre a negativa do plano de saúde e o ajuizamento da ação originária.
4. Ausente prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo para que a pretensão deduzida na inicial seja antecipada em juízo de cognição sumária, em detrimento do exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e desprovido.